Tribunal: STF
Processo: ARE 1514242
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Ação civil pública - Intervenção em área de preservação- Bioma da Mata Atlântica - Autorização em caráter excepcional (arts. 20, 21 e 22 da lei nº 11.428/06). Vedada intervenções quando o proprietário ou posseiro não cumprir os dispositivos da legislação ambiental, em especial as Exigências do Código Florestal, no que respeita às áreas de preservação permanente e à reserva legal (artigo 11, “caput” e inciso II, da Lei n.11.428/200 - Supressão de vegetação nativa, em área correspondente a 0,048ha, afetando vegetação típica de Floresta Ombrófila Densa (Bioma Mata Atlântica) em seu estágio médio de regeneração Sentença de procedência da ação para cessar as atividades e reparar os danos - Manutenção com relação ao corréu - Recurso da Municipalidade - Acolhimento - Inexistência de elementos a apontar a omissão - Caráter subjetivo do dano - Recurso do corréu improvido e provido o da Municipalidade”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 225, § 3°, da Constituição Federal.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elilzeta Maria de Paiva Ramos, “pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo.” Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AJUIZADA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO DE ÁREA DO BIOMA DA MATA ATLÂNTICA. TESE DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 225, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, EM SEDE DE JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DAS PARTES, PELA CORTE ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Com efeito, nesse ponto a recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:



    “2. Repercussão Geral 



    Consoante dispõe o art. 1.035 e seus parágrafos, do atual Código de Processo Civil, cabe ao recorrente demonstrar a existência de repercussão geral. 



    Cuida a hipótese de questionamento de decisão do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a qual deu provimento ao recurso de apelação da municipalidade ré contra sentença de procedência de ação civil pública fundada em danos ao meio ambiente, especialmente em área do Bioma de Mata Atlântica. 



    Com efeito, o acórdão que proveu o referido recurso de apelação está assim ementado: 



    (...)



    Em sua fundamentação a aludida decisão assim se pronuncia: 



    (...)



    No presente caso, pretende-se a condenação da ré no efetivo cumprimento das obrigações de adotar as medidas necessárias à recuperação do meio ambiente. 



    Ocorre que, com o devido respeito ao entendimento do E. Tribunal a quo, de relatoria do Des. Miguel Petroni Neto, afastou-se o conjunto probatório presente nos autos para negar a imposição das adequadas providências ambientais. 



    Cabe lembrar que o direito fundamental ao meio ambiente hígido e sadio encontra-se amparado nos princípios da reparação in integrum e do poluidor-pagador, de modo que a restauração in natura com o cumprimento das obrigações de fazer capazes de recompor o meio ambiente. 



    Diante disso, verifica-se da leitura do acórdão impugnado a ocorrência de afronta à proteção do meio ambiente constitucionalmente assegurado como direito fundamental, com reparação dos danos ambientais pretendidos na ação civil pública e acolhidos na sentença de primeiro grau. 



    Cabe aqui registrar que tal questão restou debatida pelas partes na instância de origem e na fase recursal, submetendo-se ao crivo do contraditório. Também foi objeto de exame e de julgamento na sentença que concluiu pela procedência da ação, razão pela qual restou devidamente préquestionada. 



    Assim, presente a repercussão geral do objeto do presente recurso, representada por “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico”, ultrapassando os limites subjetivos da causa, na dicção do art. 1.035, do atual Código de Processo Civil. 



    Não há, pois, óbice ao conhecimento do presente Recurso Extraordinário.” 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, rever a conclusão da Corte de origem de que, “[n]o tocante ao recurso da Municipalidade, tem-se que não há nos autos a efetiva prova de que se omitiu de forma a também atrair para si a responsabilidade de reparar o dano”, demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 da Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE nº 1.412.280/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/04/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente